Tribunal: TJMT
Processo: 0038962-40.2010.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038962-40.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGADO), MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA - CPF: 162.697.481-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UNIVERSAL LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.454.194/0001-93 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EUGENIO DE GODOY - CPF: 367.284.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. MÁ-FÉ OBJETIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a improcedência de embargos de terceiro ajuizados contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e outros, diante da ausência de posse legítima sobre imóvel atingido por indisponibilidade judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e súmulas alegadamente relevantes; e (ii) se houve omissão na apreciação da prova documental e testemunhal quanto à alegada boa-fé da embargante e ao exercício da posse.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se configurou no caso.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes, notadamente quanto à ausência de diligência mínima na verificação da situação jurídica do imóvel, o que afasta a boa-fé objetiva.

5. O não enfrentamento literal de todos os dispositivos legais citados não configura omissão, por ter havido análise material das teses jurídicas, caracterizando prequestionamento implícito.

6. A jurisprudência do STJ afirma que, nas aquisições realizadas no curso de demandas judiciais que possam afetar a titularidade do bem, é ônus do adquirente comprovar a adoção de diligências mínimas, como a obtenção de certidões judiciais, a fim de demonstrar boa-fé.

7. A embargante não demonstrou ter adotado tais cautelas, apesar de a ação civil pública tramitar desde 2006, amplamente publicizada, o que configura má-fé objetiva.

8. A análise crítica do conjunto probatório evidenciou a inexistência de posse legítima e afastou a alegada omissão quanto à prova testemunhal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão impugnado examina, de forma suficiente, os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte. 2. A proteção possessória nos embargos de terceiro exige demonstração de posse legítima e de boa-fé, comprovada por diligência prévia quanto à situação jurídica do bem; 3 A omissão dessas cautelas revela má-fé objetiva, afastando a proteção possessória e inviabilizando o acolhimento dos embargos de terceiro”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Empresa de Fomento Mercantil Universal Ltda.
contra o
acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, nos autos da
Apelação Cível n.º 0038962-40.2010.8.11.0041
, interposta em sede de
embargos de terceiro
ajuizados em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

e outros.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão proferido por esta Câmara incorreu em omissão, por não ter se manifestado de forma expressa sobre dispositivos legais que considera aplicáveis ao caso, notadamente os arts. 1.245, 227, parágrafo único, e 1.228 do Código Civil; arts. 47, 674 e 792 do Código de Processo Civil; art. 54 da Lei n.º 13.097/2015; bem como as
Súmulas 84 e 375 do Superior Tribunal de Justiça
.

Afirma, ainda, que o julgado deixou de analisar a prova testemunhal e documental, especialmente no tocante à suposta boa-fé da embargante e ao exercício da posse sobre o imóvel objeto dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo
não acolhimento dos embargos
, porquanto ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Empresa de Fomento Mercantil Universal Ltda. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação Cível n.º 0038962-40.2010.8.11.0041, interposta em sede de embargos de terceiro ajuizados em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e outros.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento quando houver, na decisão judicial,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

Tais hipóteses não se confundem com o mero inconformismo da parte quanto ao desfecho do julgamento.

No caso concreto, o acórdão embargado
enfrentou detidamente todos os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes
, especialmente quanto à ausência de comprovação da posse legítima, à inexistência de registro do título aquisitivo, à ausência de diligência mínima no negócio e à configuração da má-fé objetiva da embargante, que deixou de exigir certidões judiciais dos alienantes, mesmo diante da notória existência de ação civil pública em trâmite à época da aquisição do imóvel.

A embargante alega omissão na apreciação de diversos dispositivos legais, tais como os arts. 1.245 do Código Civil, 47, 674 e 792 do CPC, art. 54 da Lei n.º 13.097/2015, art. 227, parágrafo único, do Código Civil, bem como as
Súmulas 84 e 375 do STJ
.

Entretanto,
tais normas foram enfrentadas sob o prisma material correspondente
, ainda que não mencionadas literal ou individualmente, o que é plenamente suficiente para caracterizar o
prequestionamento implícito
, nos termos da jurisprudência dominante do STJ e STF. Não há, pois, omissão, mas interpretação jurídica diversa da pretendida.

A invocação da
Súmula 84 do STJ,
segundo a qual “
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”,
não socorre a embargante
, pois, embora o verbete reconheça a admissibilidade da via eleita mesmo sem registro,
não dispensa a demonstração da posse legítima, mansa, pacífica e anterior à constrição
, requisito essencial previsto no art. 674 do CPC.

Ora, o acórdão foi expresso ao concluir que
não restou demonstrada a posse qualificada exigida pela lei
.

Os documentos apresentados pela Embargante são
posteriores ao alegado título aquisitivo
e
não demonstram exercício de posse com
animus domini
.

Ademais, referidos documentos não se prestam à demonstração de qualquer direito possessório ou dominial por parte da embargante
em momento anterior à decretação da indisponibilidade dos bens
, modo que não se pode falar em omissão, mas em rejeição fundamentada da tese.

Quanto à
Súmula 375 do STJ
, que dispõe que "
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
", também não há omissão a ser sanada.

Embora não se trate tecnicamente de fraude à execução nos moldes clássicos, por se tratar de indisponibilidade de bens decretada em ação civil pública, o voto deixou claro que
a conduta da embargante caracteriza má-fé objetiva
, justamente por não ter exigido certidões dos vendedores nem ter verificado a existência de ações judiciais em curso, mesmo havendo ação ajuizada desde 2006.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que,
ausente diligência mínima por parte do terceiro adquirente, não se pode reconhecer a boa-fé protetiva exigida pelas regras processuais e pelo direito civil
.

Ademais, no presente cenário, restou configurada a má-fé objetiva da embargante, revelada pela ausência de diligência mínima no exame da situação jurídica do imóvel, pela dispensa de certidões forenses e pela realização do negócio na pendência de ação civil pública amplamente publicizada.
Essa conduta viola os deveres anexos à boa-fé objetiva, especialmente o dever de cautela e de lealdade na aquisição de bens imóveis.

Outrossim, a conduta da embargante revela violação direta aos deveres anexos de cautela e lealdade inerentes à boa-fé objetiva, tal como exigida nos negócios jurídicos translativos de propriedade.

Conforme consta dos autos, à época da aquisição do imóvel objeto dos presentes embargos (em setembro de 2008)
já tramitava, desde 2006, ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face do alienante, envolvendo precisamente os bens posteriormente atingidos por indisponibilidade judicial
.

Tal ação, de notória repercussão e de acesso público irrestrito, já se encontrava
distribuída e em curso há mais de dois anos antes da alienação
, o que impunha à embargante
o dever jurídico de adotar diligências mínimas aptas a verificar a regularidade jurídica do bem
, notadamente, a exigência de certidões forenses dos alienantes junto aos distribuidores judiciais, conforme previsão do art. 1.º da Lei n.º 7.433/85.

Essa omissão é particularmente grave, pois o próprio STJ já firmou entendimento de que a boa-fé do adquirente de imóvel não é presumida de forma absoluta, especialmente quando há risco de o bem estar envolvido em disputas judiciais:

PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. TERCEIRO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LIMITES.

1. A regra do art. 42, § 3º, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida. Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação.

2. Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC. Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado.

3. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.

(RMS n. 27.358/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 25/10/2010.) (destaquei)

Também este Tribunal já decidiu que,
na ausência de comprovação de diligência mínima e da documentação essencial à segurança do negócio, afasta-se a boa-fé do adquirente
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO E DISPENSA DAS CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEI – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E NEGÓCIO CELEBRADO COM CUNHADO (EXECUTADO) – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA – FRAUDE A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, INCISO IV E §2º., DO CPC –

INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE – ALTERAÇÃO DOS FATOS – RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA - APELO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA

DOS EMBARGOS DE TERCEIRO.

“Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC. Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.” (STJ – 3ª CCível –RMS 27.358/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).

Ausente a prova de que o adquirente de imóvel tenha se acautelado com a exigência de certidão de existência de ações em andamento contra o alienante, aliada a ausência de prova do pagamento, com apresentação de história extremamente divergentes, somada ao nível de parentesco entre executado (cunhado) e adquirente, e ausência de prova da posse a época declarada, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa-fé.

(N.U 0002496-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

No presente caso, somam-se ainda outros fatores relevantes:
a ausência de comprovação documental efetiva do pagamento do preço
;
a fragilidade das provas relativas à posse anterior e qualificada
; e
a celebração do negócio sem qualquer medida concreta de verificação judicial da titularidade e da situação jurídica do imóvel, como a obtenção de certidões judiciais dos alienantes
.

Tais elementos, considerados em seu conjunto, permitem afirmar, de modo categórico, que
restou configurada a má-fé objetiva da embargante
, suficiente para afastar a proteção possessória pretendida nos embargos de terceiro.

No tocante à alegada omissão na valoração da
prova testemunhal
, também não assiste razão à embargante. O voto condutor, ao lado dos demais elementos probatórios, abordou expressamente a
inexistência de comprovação da posse direta e anterior
, incompatível com os ônus probatórios exigidos nos embargos de terceiro. A apreciação do conjunto probatório foi feita de forma crítica e articulada com os demais elementos constantes dos autos, razão pela qual não há lacuna ou omissão a suprir.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu que
“se o bem foi adquirido durante o litígio da coisa, caberia à parte adquirente ou cessionário de qualquer imóvel – para provar sua boa-fé, obter certidões junto aos cartórios de distribuição, informando-se acerca da situação pessoal dos alienantes, bem como do próprio imóvel, cientificando-se da existência de eventuais demandas e ônus sobre a unidade objeto do contrato”,
salientando-se ainda a
“presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial.”

Em razão da absoluta pertinência com o caso em análise, transcrevo a decisão na íntegra, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2397831 - DF (2023/0210090-4)

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Lu Yamei (fls. 452-460 e-STJ), com fundamento no art. 1.042, §2º, do Código de Processo Civil (CPC), em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte:

Apelação cível - Embargos de terceiro - Aquisição de direitos sobre imóvel litigioso - Sucessivas cessões de direitos - Efeitos da coisa julgada - Gratuidade de justiça.

1. Apesar da terceira embargante não ter vínculo direto com as partes da outra demanda, firmou cessão direitos sobre o imóvel quando este já era objeto do litígio, devendo por isso suportar os efeitos da coisa julgada, considerando-se, ainda, que, apesar de saber das três cessões anteriores à sua, limitou-se a providenciar certidão negativa apenas do cedente com quem negociou, embora pudesse obter a dos demais sem dificuldades, exigência esta que, dadas as circunstâncias do caso, apresentava-se razoável. Dessarte, assumiu os riscos do negócio.

2. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, apta a infirmar a declaração de hipossuficiência à qual é inerente a presunção juris tantum de veracidade.

Em síntese, na origem, trata-se de embargos de terceiro opostos pela parte agravante, Lu Yamei, em face da parte agravada, Wesley Ribeiro Silva e outros.

A sentença julgou improcedentes os pedidos (fls. 237-240 e-STJ).

O Tribunal de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos (fls. 351-374 e-STJ).

Em razões de recurso especial (fls. 422-434 e-STJ), com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, a parte agravante alegou violação aos seguintes dispositivos legais: i) arts. 1.022, I e II, 489, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve omissão do acórdão recorrido; ii) art. 109, §3º, do Código de Processo Civil e arts. 167, §2º, e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que a parte agravada estaria se beneficiando da própria torpeza, violando a boa-fé.

Argumenta que houve omissão no argumento de que "a cooperativa que administra a feira dos importados admitiu a embargante, sem qualquer ressalva (Id. 84142496), o que revela de forma patente a boa-fé na aquisição da coisa" (fl. 427 e-STJ).

Afirma que "a admissão da recorrente pela Feira dos Importados, local onde fica o imóvel litigioso, é um reconhecimento de que as diligências foram feitas pela então embargante, tendo em vista que se fosse de conhecimento de que havia disputa entre os recorridos a Feira não admitiria o cooperado" (fl. 429 e-STJ).

Contrarrazões apresentadas às fls. 439-442 e-STJ.

O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: i) incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ; ii) não houve omissão ou deficiência de fundamentação do acórdão recorrido (fls. 447-448 e-STJ).

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

Não merece prosperar o recurso da parte agravante.

Primeiramente, vejo que não há omissão alguma do acórdão recorrido quanto às questões postas pela parte agravante, pois o Tribunal de origem analisou os argumentos apresentados de forma suficiente a formar e demonstrar seu convencimento, não havendo violação alguma aos arts. 1.022, I e II, 489, II, ambos do Código de Processo Civil indicados.

Isso, porque, mesmo que o acórdão não tenha rebatido cada um dos argumentos de forma individualizada - como a parte agravante gostaria -, não há violação ao art. 1022 do CPC/15 e, assim, deficiência de fundamentação, se o que se prolatou foi o suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou sobre a questão, de forma pacífica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTACIONAMENTO. ATIVIDADE COMERCIAL. DEVER DE GUARDA DOS VEÍCULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ;

AgInt-REsp 1.956.884; Proc. 2021/0273900-2; TO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÍTIDO PROPÓSITO INFRINGENTE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Recurso Especial por envolver discussão de atos administrativos normativos que fogem ao conceito de Lei Federal e pela incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento dos Aclaratórios pressupõe que a parte alegue a existência de pelo menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 3. A parte embargante não indica quais as matérias sobre as quais o acórdão seria omisso, contraditório ou obscuro, nem demonstra a relevância para o julgamento do feito. A apresentação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC atrai o comando da Súmula nº 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. 4. Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ;EDcl-AgInt-REsp 1.871.124; Proc. 2020/0090996-8; PE; Segunda Turma;Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 25/04/2022).

Portanto, vislumbra-se, na hipótese, mero inconformismo da parte agravante quanto à decisão firmada a sustentar a omissão de alguns dos seus argumentos, sem que se possibilitasse a diferença no tratamento do juízo de admissibilidade nesse ponto.

Tampouco prospera seu recurso no que tange à alegada violação aos arts. 109, §3º, do Código de Processo Civil e arts. 167, §2º, e 422, ambos do Código Civil.

Segundo a parte agravante, houve ofensa a esses dispositivos, ao argumento de que a parte agravada estaria se beneficiando da própria torpeza, violando a boa-fé.

Afirma que, "havendo expressa disposição contratual entre as partes de que o imóvel não poderia ser alienado, é vedado que essa violação seja utilizada para beneficiar as partes em detrimento dos terceiros de boa-fé" (fl. 434 e-STJ).

Sobre a seara fática dos autos, o Tribunal de origem bem descreveu a cessão dos direitos do imóvel referido, constando que a parte agravante seria a última da cadeia sucessória na cessão, além de ter mencionado que durante essa alienação já pendia o processo que teria determinado a desconstituição dos negócios e, assim, restituição do bem imóvel:

"Impõe-se, antes de mais nada, um resumo dos fatos.

Os embargados firmaram entre si contratos cujo pagamento seria feito parte por numerário e parte mediante permuta de direitos sobre imóveis, interessando ao caso a Loja (quiosque) 8 Q, do Conjunto A, sito na Feira dos Importados, nesta Capital, cujos direitos foram cedidos para Noemi.

Em 11/06/12, ela cedeu esses direitos a Victor Barreiros Pimentel que os transferiu, em 18/02/13, para José Ferreira Pimentel Júnior que, por sua vez, transferiu, em 11/06/13, para José Luís Carvalho Rodrigues que, por fim, os transferiu para Lu Yamei em 20/11/13.

Em 03/08/12, os embargados Raimundo Sabino Silva e Wesley Ribeiro Silva ajuizaram demanda contra a também embargada Noemi Gonçalves de Siqueira, tendo por causa de pedir alegada inexecução dos contratos que firmaram. Noemi reconveio, objetivando a desconstituição dos negócios.

A demanda daqueles dois foi julgada improcedente, ao passo que a reconvenção foi julgada procedente para rescindir os negócios, com o retorno das partes ao statu quo ante, ou seja e naquilo que interessa ao presente caso, a Loja 8 Q, já ocupada por Lu Yamei, deve ser restituída aos então reconvindos, o que ensejou os presentes embargos de terceiro, por ela interpostos, incidentes ao Proc. 2012.01.1.120154-5" (fl. 354 e-STJ).

Com efeito, de fato, ao interpretar o art. 109, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, esta Corte firmou o posicionamento de que não há de se falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.

TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA.

BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte.

3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide.

4. O artigo 109, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3º, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.

5. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente.

6. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida.

7. Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia.

8. Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.293.353/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

A contrario sensu, portanto, se o bem foi adquirido durante o litígio da coisa, caberia à parte adquirente ou cessionário de qualquer imóvel - para provar sua boa-fé - obter certidões junto aos cartórios de distribuição, informando-se acerca da situação pessoal dos alienantes bem como do próprio imóvel, cientificando-se da existência de eventuais demandas e ônus sobre a unidade objeto do contrato.

Com efeito, na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. TERCEIRO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LIMITES.

1. A regra do art. 42, § 3º, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida. Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação.

2. Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC. Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado.

3. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento. (RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE. ILEGITIMIDADE
. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
PUBLICIDADE ACERCA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. CIÊNCIA DO COMPRADOR
. REGRA DO ART. 42, § 3º, DO CPC. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO.

1. A convicção a que chegou o Acórdão acerca de que o Recorrente, ao comprar o imóvel, tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo coisa litigiosa, decorreu da análise do contrato de compra e venda firmado pelas partes e do conjunto fático-probatório,
de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, obstando a admissibilidade do especial à luz das Súmulas 5 e 7 desta Corte.

2. Ao adquirente de qualquer imóvel impõe-se a cautela de obter certidões junto aos cartórios de distribuição, de processos judiciais, devendo, ainda, informar-se acerca da situação pessoal dos alienantes bem como do próprio imóvel, cientificando-se da existência de eventuais demandas e ônus sobre a unidade objeto do contrato, como, aliás, é do agir comum nos negócios imobiliários.

3. A regra do art. 42, § 3º, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida. Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação. (RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).

4. Não se considera terceiro quem adquire a coisa litigiosa, não podendo, portanto, opor embargos, aplicando-se o disposto no art. 42, par. 3º, do CPC. Precedentes.

5. Recurso Especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.227.318/MT, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 14/11/2012.)

Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem expressamente mencionou que a parte agravante tinha ciência dos ônus judiciais que pesavam sobre o imóvel, tal como a pendência do processo referido.

Conforme trechos do acórdão recorrido:

"Quanto ao meritum causae, iniciando pelo recurso de Lu Yamei, observa-se da cadeia sucessória acima especificada que apenas a primeira transferência (Noemi > Victor, 11/06/12) antecedeu o ajuizamento da noticiada demanda entre os embargados (03/08/12).

Todas as demais, inclusive a última (Carvalho > Lu Yamei, 20/11/13), ocorreram durante o trâmite do Proc. 2012.01.1.120154-5, após a citação e antes de exarada a respectiva sentença.

Portanto, Lu Yamei e os que a antecederam na cadeia de cessões, salvo Victor, adquiriram direitos sobre imóvel litigioso.

Em casos assim, o STJ sequer reconhece legitimidade ao adquirente para ajuizar embargos de terceiro, uma vez que é alcançado pela força da coisa julgada formada no processo em que figura o alienante, embora, no caso, não haja relação direta da apelante com nenhum dos litigantes da demanda que ensejou a ordem de reintegração, pois entre ela e Noemi há três outros cessionários/cedentes, e quatro até chegar-se aos embargados favorecidos pela ordem de reintegração na posse do imóvel que haviam permutado com Noemi.

Nem por isso deixa de se tratar de aquisição de direitos sobre imóvel litigioso, o que atraía a incidência do CPC/73, art. 42, § 3º, vigente ainda quando transitou em julgado a outra sentença, cuja norma veio a ser repetida, com outra roupagem, no atual 109, § 3º, e que pode ser assim sintetizada: os efeitos da sentença exarada entre as partes originárias estendem-se ao adquirente ou ao cessionário. (...)

O Juízo a quo, no entanto, admitiu o processamento da demanda, certamente em face das sucessivas alienações, de modo a aquilatar, após o contraditório, se a apelante/cessionária adotou as diligências ao seu alcance para informar-se a respeito do imóvel e cessões anteriores.

Embora da inicial constem certidões negativas da Justiça comum do DF, inclusive a Federal, relativas, exclusivamente, a José Luís Carvalho Rodrigues, que cedeu os direitos sobre a loja à apelante, tenho comigo que outras medidas deixaram de ser por ela adotadas, embora pudesse fazê-lo sem maiores dificuldades.

Nesse tipo de negócio (cessão de direitos) a prudência recomenda que se investigue toda a cadeia de cessões, sobretudo no presente caso em que não é extensa.

Infere-se da inicial que Lu Yamei sabia das cessões anteriores e tinha condições de informar-se a respeito, consultando o nome dos respectivos contratantes. Veja-se que dos instrumentos particulares de cessão e/ou procurações públicas constou o nome do cedente imediatamente anterior.

A diligência mostrava-se tanto mais necessária quanto se depara com o fato, de certo modo extraordinário, ou no mínimo estranho, de que os direitos sobre o imóvel, situado em área comercial extremamente valorizada, da qual se servem diariamente centenas de consumidores, foram alienados 4 vezes, no curto período de dezessete meses (11/06/12 a 20/11/13).

A apelante tinha condições, sem dificuldades, de consultar na distribuição os nomes dos anteriores alienantes e, assim, chegaria até Noemi e, consequentemente, à demanda em que exarada a ordem de reintegração de posse contra a qual se insurge nestes embargos.

De duas uma: ou investigou e assumiu o risco de efetuar o negócio, ou deixou de investigar, de atuar com a diligência que era razoável e exigível nas circunstâncias, o que também traduz assunção dos riscos.

Assim, não pode livrar-se dos efeitos da sentença proferida no Proc.

2012.01.1.120154-5, malgrado os louváveis esforços da sua aguerrida defesa técnica (...)

Por isso, se houve com acerto, no meu entender, a sentença ora recorrida, que adoto como fundamentos, com a vênia devida ao MM.

Juiz Caio Brucoli Sembongi (...)

A cessão de direitos de ID n. 84139843, por sua vez, restou firmada apenas em 21.11.2013, quando já litigiosa a coisa, a sujeitar a ora embargante aos efeitos da coisa julgada formada naqueles autos, na forma do artigo 109, §3º, do CPC: (...) Deste modo, não tendo a embargante, no caso em apreço, perquirido a existência de demandas judiciais referente a todos os integrantes da cadeia possessória do imóvel em análise, afigura-se descabida a mitigação do regramento acima declinado, a sujeitá-la aos efeitos da coisa julgada formada nos autos do processo n. 2012.01.1.120154-5." (fls. 355-362 e-STJ).

Por isso, não cabe à parte agravante alegar proteção do terceiro de boa-fé, quando tampouco diligenciou devidamente a situação do bem imóvel referido.

Ademais, esta Corte possui jurisprudência em não considerar terceiro aquele que adquire a coisa litigiosa, não podendo, portanto, opor embargos de terceiros.

Confira:

Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Embargos de terceiro. Coisa litigiosa. Precedentes. 1
. "Não tem a qualidade de terceiro aquele que adquire a coisa litigiosa, com o que não pode opor os embargos respectivos, aplicando-se-lhe o disposto no art. 42, par. 3º, do CPC".
Ademais, o Acórdão nada mencionou quanto à alegada aquisição de boa-fé por parte dos agravantes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 495327/DF, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 01/09/2003, p. 285).

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §3º DO CPC.

1. Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória, porquanto "Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D" (Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3º do CPC;

2. Consoante precedentes desta Colenda Corte de Justiça "Quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e ainda que não haja sido registrada a ação, no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa sub judice" - REsp 9.365/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, entre outros.

3. Não é razoável admitir que a alienação de coisa litigiosa provocada pelo próprio autor (alienante e vencido na demanda), obste o cumprimento da sentença transitada em julgado em favor dos réus que obtiveram êxito judicial na imissão da posse de imóvel, mormente se alienação do bem ocorreu em detrimento das regras de lealdade processual.

4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.102.151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 26/10/2009).

Assim, entender em sentido diverso, verificando se efetivamente a parte agravante teria realizado diligências a possibilitar eventual proteção da cessão realizada ou se o bem imóvel não era litigioso no período da alienação, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.

Intimem-se.

Brasília, 13 de setembro de 2023.

MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora

(AREsp n. 2.397.831, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 15/09/2023.)

Por fim, é importante destacar que os embargos de declaração
não se prestam à revisão do mérito da decisão ou à obtenção de novo julgamento
, sobretudo quando a parte pretende, como aqui, rediscutir questões já decididas à luz de fundamentos rechaçados com clareza.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
, mas
nego-lhes provimento
, diante da inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025